Tribunal: TJBA
Processo: 8005993-47.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005993-47.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA SIMIAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSILENE LEAL DE SOUZA, LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA, RODRIGO MELO SILVA, CARLOS HENRIQUE BRANDAO GOMES

APELADO: BARBARA CRISTIANE SIMIAO DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BRANDAO GOMES, LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA, RODRIGO MELO SILVA, ROSILENE LEAL DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSE. ESBULHO. AUTOTUTELA. DANOS MORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que: i) julgou procedente pedido indenizatório por danos morais em razão de retomada arbitrária da posse de imóvel, com impedimento de acesso da parte ré e de sua filha menor à moradia; ii) reconheceu esbulho possessório e determinou reintegração de posse; iii) afastou alegação de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

i) verificar a existência de ato ilícito e responsabilidade civil pela retomada unilateral da posse;

ii) aferir a caracterização do esbulho diante da alegada saída voluntária da autora;

iii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé;

iv) examinar a possibilidade de afastamento da reintegração por condição econômica da ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A convicção subjetiva de titularidade possessória não afasta a ilicitude quando a conduta é exercida por meios incompatíveis com a ordem jurídica.
A autotutela é vedada como regra, admitida apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.
Deste modo, a retomada unilateral da posse, em contexto de litígio judicializado e sem respaldo jurisdicional, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, ensejando a reparação por dano moral, mormente por ter resultado no
impedimento de acesso à moradia, com privação de condições mínimas de subsistência da ré e sua filha menor.

3.
A saída inicial da autora, ainda que voluntária, não afasta o esbulho, que se configura com a negativa de retorno e inversão do ânimo da posse.

4. A ocupação por permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não legitima a retenção do imóvel.

5. A litigância de má-fé exige dolo processual, não configurado diante da ausência de prova de alteração deliberada da verdade ou uso ilícito do processo.
A divergência de versões em conflito familiar não caracteriza, por si só, má-fé processual.

6. A condição econômica da ocupante não afasta a reintegração de posse, regida pelos requisitos objetivos do art. 561 do CPC.
A vulnerabilidade social não legitima a manutenção de posse injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A autotutela possessória, fora das hipóteses legais, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil.

2. O esbulho caracteriza-se pela negativa de restituição da posse, independentemente da voluntariedade da saída inicial.

3. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual.

4. A condição econômica da parte não afasta a tutela possessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005993-47.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante CELIA MARIA SIMIAO SANTOS e outros e como apelada BARBARA CRISTIANE SIMIAO DE MOURA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .